Tribunal: TJBA
Processo: 8015714-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8015714-38.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ALAN MATA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALAN MATA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 311,
§2º, III,
CP.

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE
CUMPRE

PENA EM PRISÃO DOMICILIAR
PELO CRIME DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

1.
O
impetrante busca, pela presente via, a restituição do
status
libertatis
do paciente, sob a alegação de que está submetido a constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea do decreto constritor, a desproporcionalidade da manutenção da medida extrema e a favorabilidade das condições pessoais, que autorizariam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas
e o quadro de saúde do custodiado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões centrais submetidas a julgamento são:

a) A legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, especificamente no que se refere à fundamentação baseada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.

b) A proporcionalidade da manutenção da custódia cautelar em face da natureza do delito imputado, que não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa.

c) A adequação e a suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante das circunstâncias concretas do caso.

d) A relevância das condições subjetivas favoráveis do paciente, incluindo seu estado de saúde, para a eventual concessão da liberdade provisória.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
Da análise do decreto constritor, observa-se que a autoridade impetrada apontou suficientemente os motivos fáticos e jurídicos pelos quais considera necessária a constrição cautelar do paciente, para garantia da ordem
pública, lastreando-se nos indícios tangíveis de materialidade e autoria delitiva, assim como, no forte indicativo de reiteração delitiva,
considerando que o paciente ostenta condenação transitada em julgado por crime de roubo qualificado, evidenciando propensão à reiteração no cometimento de delitos patrimoniais.

4
. No que tange à infraç
ão
pena
l
pretérita imputada ao paciente, cumpre salientar que, embora
o
impetrante sustente

tratar-se de fato isolado,
o custodiado foi condenado ao cumprimento da pena
de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal
, estando em gozo de prisão domiciliar
, restando 3 anos e 10 meses de pena para cumprimento (processo nº. 2003450-93.2023.8.05.0001).

5
.
Trata-se, portanto, de registro criminal recente e relevante, já acobertado pela coisa julgada, de tal forma que o fato objeto do presente writ fora cometido enquanto o paciente cumpre pena em regime domiciliar, especificidade que confere robustez ao juízo de risco concreto de reiteração delitiva e justifica a imposição da medida extrema, ainda que o crime imputado ao paciente, no presente caso, seja sem violência ou grave ameaça.

5. Nesse diapasão, devidamente justificada a manutenção da decisão
segregatória
na necessidade de garantia da ordem pública, a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa e exercício de atividade lícita, não têm o condão de, por si só, obstar a segregação cautelar, restando clara, ademais, a insuficiência e a inadequação da imposição de medidas cautelares mais brandas ao agente.

6. Ademais, o impetrante não trouxe aos autos comprovação da incapacidade de a unidade prisional conferir o tratamento adequado à questão de saúde do custodiado.

7. Cumpre ressaltar que não é esta a via adequada para analisar a ausência ou não do dolo na conduta do agente, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para tanto.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8
. Assim, diante da demonstração de elementos concretos que indicam a periculosidade do paciente, sua propensão à reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas, não há ilegalidade a ser sanada, impondo-se a denegação da ordem.

Tese de julgamento:
1. A decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública encontra fundamento idôneo e concreto quando o agente comete novo crime durante o período em que está cumprindo pena em regime de prisão domiciliar por condenação anterior, ainda que por delito de natureza diversa. 2. A reiteração delitiva específica, caracterizada pela prática de nova infração penal durante a execução de uma sanção, demonstra a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão e justifica a manutenção da segregação cautelar, mesmo que o novo crime não envolva violência ou grave ameaça. 3. Condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes, por si sós, para revogar o decreto prisional, quando a necessidade da custódia está devidamente fundamentada no risco concreto que a liberdade do agente representa para a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:

Artigo
s
157, §2º-A, I,
e 31, §2º, III, ambos
do Código Penal
;
Artigos 282, §4º, 312, 313, 319 e 320
, todos
do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça
-

AgRg
no HC n. 965.214/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJe
de 5/3/2025
;
AgRg
no HC n. 919.106/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJe
de 11/3/2025.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°. 80
1
5
714-38.2026
.8.05.0000, impetrado por
ALAN MATA SILVA
(OAB/BA
59.412
) em favor de
LUCAS SOUSA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA
1ª
VARA
DAS GARANTIAS
DA COMARCA DE
SALVADOR
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.